Tribunal: TJMT
Processo: 0035246-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035246-29.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANASSES MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 704.634.921-53 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MANASSES MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 704.634.921-53 (EMBARGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0035246-29.2015.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA - ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA COM TERMO INICIAL NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0035246-29.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
.

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A.
.

Processo na Origem n.o 0035246-29.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
, de acórdão que deu parcial provimento ao recurso das seguradoras embargadas
.

O Apelo n.o 0035246-29.2015.8.11.0041 restou assim ementado (ID 81909976 - Pág. 1):

"

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA - ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA COM TERMO INICIAL NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Na ação de cobrança de indenização securitária em que a apólice foi estipulada sob a forma de cosseguro, a responsabilidade deve ser repartida entre todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, portanto todas as cosseguradora tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo.

O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é realmente de um ano (art. 206, § 1o, inc. II, alínea "b", do Código Civil), da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça).

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Os juros de mora, deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual, conforme determina o art. 405 do CC.

A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.” (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)
”
.

O embargante,
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
, aponta os vícios de omissão e contradição, ao alegar que o cálculo da indenização securitária ainda devida estaria errada, porque o percentual a ser calculado com relação à lesão seria de 20% e não de 15%.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, consequentemente, para que passe a constar na decisão embargada que as requeridas devem arcar com o valor de R$21.340,72 (vinte mil trezentos e quarenta reais e setenta de dois centavos), a título de condenação referente a cobertura de invalidez permanente por acidente.

CONTRAMINUTA
(ID 85208469 - Pág. 1)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0035246-29.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
, de acórdão que deu parcial provimento ao recurso das seguradoras embargadas
.

O Apelo n.o 0035246-29.2015.8.11.0041 restou assim ementado (ID 81909976 - Pág. 1):

"

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA - ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA COM TERMO INICIAL NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Na ação de cobrança de indenização securitária em que a apólice foi estipulada sob a forma de cosseguro, a responsabilidade deve ser repartida entre todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, portanto todas as cosseguradora tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo.

O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é realmente de um ano (art. 206, § 1o, inc. II, alínea "b", do Código Civil), da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça).

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Os juros de mora, deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual, conforme determina o art. 405 do CC.

A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.” (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)
”
.

O embargante,
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
, aponta os vícios de omissão e contradição, ao alegar que o cálculo da indenização securitária ainda devida estaria errada, porque o percentual a ser calculado com relação à lesão seria de 20% e não de 15%.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, consequentemente, para que passe a constar na decisão embargada que as requeridas devem arcar com o valor de R$21.340,72 (vinte mil trezentos e quarenta reais e setenta de dois centavos), a título de condenação referente a cobertura de invalidez permanente por acidente
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo ao cálculo do valor da indenização securitária, tomou por base o mesmo laudo pericial apontado pelo ora embargante.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 78528970 - Pág. 38, foi constatada uma lesão no joelho esquerdo, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da Circular no 302/2005 da SUSEP, como também na tabela da cláusula 5a das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 78528964 - Pág. 38) a referida lesão equivale 15% (quinze por cento) do valor da cobertura, e que, na hipótese, a limitação é de 75% (setenta e cinco por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 15% do valor total da cobertura. Exatamente o que concluiu o médico perito. Senão, vejamos:

“7. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo avaliada em 75% de comprometimento funcional desta articulação em relação a uma anquilose por perda completa do uso de um dos joelhos, fixada em 20%, totalizando 15% de comprometimento funcional de acordo com os parâmetros da SUSEP para cálculo de invalidez permanente. (ID 78528970 - Pág. 44)

Nesse passo, também não há falar se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

No que diz respeito ao alegado desconhecimento das cláusulas limitativas, o estipulante é quem era responsável por dar conhecimento das condições gerais da apólice aos segurados, o que afirma ter feito. Portanto, não se pode atribuir às seguradoras o suposto desconhecimento por parte do autor da previsão da aplicação da tabela da cláusula 5a.

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso
.

(...)

Portanto, o valor da cobertura para invalidez permanente, e que será a base de cálculo para a aplicação da tabela da SUSEP, é de
R$224.519,60
porque o valor da cobertura básica é de
R$

112.259,80
.

Assim
, o órgão lesionado foi o Joelho Esquerdo, que não perdeu a totalidade de sua capacidade física, mas teve esta diminuída em
15%, conforme Laudo Pericial, resposta ao quesito 7
(ID 78528970 - Pág. 43).

Conforme a referida Tabela, para se apurar o valor da indenização, deve-se levar em
conta o percentual relativo ao órgão lesionado, que no caso é 75% sobre o capital segurado
. Assim, 75% de
R$224.519,60

perfaz a importância de
R$168.389,70
.

Sobre este valor, aplica-se o percentual de
15%, relativo ao grau da incapacidade do referido órgão lesionado
, encontrando-se o valor de
R$25.258,45
,
e decotados os
R$12.337,22
, pagos administrativamente em 2009, o valor devido ao autor é de
R$12.921.23 (doze mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos)
.

Desta forma, merece ser reformada a r. sentença quanto ao valor da indenização devida, para que passe a ter o valor de R$12.921.23 (doze mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos)
”. (grifei)

O acórdão entendeu que o valor de 20% constante da tabela era devido para anquilose total de um dos joelhos, porém no caso o laudo esclarece que o joelho do autor não perdeu a totalidade da capacidade daquele membro, mas apenas 15% (quesito 7)
.

Assim,
não se verifica a alegada omissão.

Além disso, a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido do recorrente ou com a sua interpretação de textos legais ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que o cálculo do valor ainda devido devia levar em conta o grau da incapacidade do referido órgão lesionado, conforme o previsto na tabela SUSEP e avaliado pelo laudo pericial.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Desse modo, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu ser necessário alterar a forma de cálculo.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021